Tribunal: STF
Processo: RE 181070
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE. LEI Nº 7713/1988, ART. 35. INCIDÊNCIA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO,
COMO ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO POR SÓCIO COTISTA, ACIONISTA E
"TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL". HIPÓTESE DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA. 2. NO JULGAMENTO DO RE 172.058-1-SC, A
30.06.1995, O PLENÁRIO DO STF DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE
EXPRESSÃO "O ACIONISTA" E A CONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES
"O TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL", CONSTANTES DO ART. 35 DA LEI Nº
7713/1988. NA MESMA DECISÃO, A CORTE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE
DA CLÁUSULA "O SÓCIO COTISTA" INSERTA NO DISPOSITIVO LEGAL EM
REFERÊNCIA, SALVO QUANDO, SEGUNDO O CONTRATO SOCIAL, NÃO DEPENDA DO
ASSENTIMENTO DE CADA SÓCIO A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO A OUTRA
FINALIDADE QUE NÃO A DE DISTRIBUIÇÃO. 3. SENDO, NO CASO CONCRETO, A
EMPRESA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, NA LINHA
DA DECISÃO PLENÁRIA NO RE-172.058-1-SC, CUMPRE VERIFICAR O QUE
ESTABELECE O CONTRATO SOCIAL, MATÉRIA NÃO OBJETO DE APRECIAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE CONFIRMOU O DEFERIMENTO DO WRIT, TÃO-SÓ, A
PARTIR DO JUÍZO DE INVALIDADE DO ART. 35 DA LEI Nº 7713/1988, SEM A
DISTINÇÃO QUE SE ESTABELECEU, NO REFERIDO JULGAMENTO PELO PLENÁRIO.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, COM BASE NO ART. 102, III,
LETRA "B", DA CONSTITUIÇÃO, PROVIDO EM PARTE, PARA DEVOLVER O FEITO
AO TRIBUNAL A QUO, A FIM DE QUE PROSSIGA NO JULGAMENTO, APRECIANDO
A ESPÉCIE A LUZ DO CONTRATO SOCIAL DA IMPETRANTE E FOTOS RELEVANTES
DA CAUSA NO QUE LHE CONCERNE, COM VISTAS AO QUE FIRMOU O STF NO RE.
172.058-1-SC. 5. HIPÓTESE EM QUE NÃO É APLICÁVEL A SÚMULA 456.